Tribunal: TJDFT
Processo: 0722252-54.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0722252-54.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, JORGE ANTONIO NASCIF BERG DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PAGOS PELA PREVI. INTERESSE DE PROCESSUAL CONFIGURADO. LEGITIMIDADE DO PATROCINADOR (BANCO DO BRASIL) NO CASO DE PEDIDO PARA RECOMPOR A RESERVA MATEMÁTICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONDENAÇÃO DO PATROCINADOR A RECOMPOR METADE DOS VALORES NECESSÁRIOS. DEVIDO O REFLEXO DAS HORAS EXTRAS CONCEDIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO NO BENEFÍCIO PAGO PELA PREVI. TEMAS 955 E 1.021. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA NECESSÁRIA. VALOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS DEVIDAS. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora contra a r. sentença que reconheceu a incompetência da Justiça Comum quanto aos pedidos formulados contra o Banco do Brasil e, em face desse réu, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, e, em relação à PREVI, julgou improcedente o pedido de revisão dos benefícios, bem como o de condenação ao pagamento de eventuais diferenças não pagas. 2. Demonstrada a necessidade do provimento jurisdicional para ver o benefício de complementação de aposentadoria recalculado de acordo com julgado oriundo de reclamatória trabalhista e a adequação da ação proposta aos pleitos revisionais e cominatório/indenizatório propostos em face, respectivamente, da entidade previdenciária e do patrocinador, não há se falar em ausência de interesse processual. 3. O colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 586.453/SE, sob regime de repercussão geral, firmou o entendimento de que litígios sobre benefício previdenciário complementar são da competência material da Justiça Comum. 4. O patrocinador de plano de previdência privada fechada (PREVI) possui legitimidade passiva ad causam para as demandas em que, além do pedido de revisão de benefício previdenciário complementar formulado contra a entidade de previdência privada, o autor igualmente formula pedidos de condenação do ex-empregador a integralizar a reserva matemática, ou para a reparação dos danos eventualmente suportados em virtude do não recolhimento das contribuições referente às horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho. 5. O ex-empregador deve ser condenado não à totalidade, mas apenas ao recolhimento da quota-parte que lhe compete (50%), a ser oportunamente calculado em sede de liquidação de sentença e recolhido à entidade previdenciária, como condição para a implementação da revisão do benefício do autor. 6. Nos termos da jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça - STJ “a ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos contados da data do pagamento” (Súmula no. 472). Desta forma, as prestações anteriores aos cinco anos da propositura da presente ação, em se tratando de relação de trato sucessivo, em que a lesão se renova mês a mês, encontram-se prescritas. 7. STJ - Tema 955 - Recurso Repetitivo - REsp no. 1312736 / RS - Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC): ?nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso". No mesmo sentido: REsps 1.778.938/SP e 1.740.397/RS (Tema 1.021). 8. Com base no acórdão paradigma, a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias, como as horas extras, condiciona-se não somente à previsão regulamentar, como à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso, em sede de liquidação de sentença. 9. Deve ser assegurado o direito do autor ao recebimento das diferenças apuradas em razão do recálculo salarial relativamente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda, posto que constitui reflexo financeiro estritamente decorrente da recomposição da reserva matemática. 10. O salário de contribuição será calculado com base no art. 28 do Regulamento, sendo variável, em porcentagem vinculada ao valor da remuneração percebida na atividade, de modo que em decorrência da sentença trabalhista, foi alargado o limite do benefício, o que não implica em desrespeito às limitações previstas no regulamento. 11. Na forma do disposto no art. 30 do Regulamento, no caso de perda parcial de remuneração mensal será facultado ao participante preservar um salário de participação até o equivalente à média aritmética simples dos últimos 12 (doze) meses anteriores à citada perda, de maneira a assegurar a percepção dos benefícios nos níveis correspondentes àquele salário-de-participação médio, observados os limites a que se refere o artigo 28, desde que haja o pagamento de contribuição adicional. 12. Não cabe determinar a ré que promova a revisão dos benefícios temporários (BET), os quais não decorrem da formação da reserva matemática e sim do fundo especial formado com a obtenção de superávit, além de serem temporário. 13. Na esteira dos mais recentes precedentes desta eg. Corte, os juros moratórios não podem incidir desde a citação, uma vez que a revisão pretendida e o pagamento das diferenças devidas dependem do prévio aporte necessário para incremento dos benefícios (formação da reserva matemática), não podendo, assim, se falar em mora da PREVI, desde aquela data. 14. Para a fixação dos honorários advocatícios, deve-se considerar a sucumbência, bem como o princípio da causalidade. Restando evidenciada a resistência da PREVI em proceder à revisão do benefício do autor, tendo, portanto, dado causa ao ajuizamento da presente ação, deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do autor. Por outro lado, restando o autor sucumbente em relação ao pedido para o réu fosse condenado a recompor integralmente a reserva matemática, bem como em relação à revisão do Benefício Especial Temporário, não há que se falar em sucumbência mínima, cabendo o reconhecimento de sucumbência recíproca e não proporcional. 15. Considerando-se a complexidade da causa, impõe-se fixar a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, caput e § 2o, do Código de Processo Civil. 16. Recurso de apelação do autor conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 11 da Consolidação das Leis do Trabalho e 206, §3o, incisos II e V, do Código Civil, requerendo seja aplicada, no caso em exame, a prescrição bienal, ou, sucessivamente, seja reconhecido o prazo prescricional trienal, nos termos do artigo 206, §3o, inciso V, do CCB; c) artigo 189 do Código Civil, pleiteando a reforma do acordão combatido para considerar o termo inicial da contagem do prazo prescricional a data do trânsito em julgado da reclamatória trabalhista e declarar prescritos os pedidos deduzidos em face do banco; d) artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, porquanto houve desrespeito ao REsp 1.312.736 (tema 955) e ao REsp 1.370.191 (tema 936). Assevera que não cabe interpretação extensiva para incluir o patrocinador na lide e condená-lo a recompor a reserva matemática ao argumento de que houve ato ilícito. Ressalta, também, que em nenhum momento houve comando da Justiça Laboral, única competente para apreciar os atos ilícitos decorrentes da relação de trabalho, quanto à ocorrência de ilicitude pelo não pagamento da 7a (sétima) e 8a (oitava) horas extras, peculiaridade dos autos. Entende que o banco, patrocinador, não pode ser considerado parte legítima para responder pela indenização por danos materiais correspondentes ao referido aporte; e) artigo 884 do Código Civil, sustentando ofensa ao princípio da vedação ao enriquecimento ilícito, em face da condenação do banco ao pagamento da cota referente à reserva matemática e por não ter sido determinado deduções das contribuições já recolhidas por força de sentença proferida na Justiça do Trabalho. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, asseverando que houve, no caso em tela, a usurpação da competência da Justiça do Trabalho em processar e julgar demandas oriundas de contrato de trabalho. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no que se refere à mencionada contrariedade ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028